Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-95.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de descontos automáticos referentes a empréstimos bancários, realizados diretamente em conta corrente da parte consumidora.
2. A parte apelante alegou ter solicitado o cancelamento da autorização de débito conforme a Resolução CMN no 4.790/2020, sendo a solicitação indeferida pela instituição financeira, que manteve os descontos. Sustentou que os valores comprometem sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de desconto em conta corrente referente a empréstimos bancários comuns; e
(ii) saber se a manutenção dos descontos, mesmo após o pedido formal de cancelamento, afronta os princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução CMN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao correntista o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, firmou entendimento de que os descontos em conta corrente são válidos apenas enquanto houver autorização do consumidor, sendo possível sua revogação unilateral.
6. A cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização para desconto em conta corrente é abusiva, pois priva o consumidor de prerrogativa assegurada por norma administrativa e jurisprudência consolidada.
7. A manutenção dos descontos, mesmo após solicitação formal de cancelamento, compromete verba de natureza alimentar e desrespeita os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e da função social do contrato (CC/2002, art. 421).
8. Comprovado o pedido de cancelamento e a recusa da instituição financeira, impõe-se o acolhimento do recurso para garantir a eficácia da norma administrativa e da jurisprudência protetiva do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Determinação de cancelamento dos descontos automáticos em conta corrente.
Tese de julgamento:
1. A autorização para desconto automático de empréstimos em conta corrente, embora válida enquanto vigente, pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor a qualquer tempo, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020.
2. A manutenção dos descontos, mesmo após o pedido de cancelamento, afronta a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, III e V, e 42; CPC, arts. 300, 995, p.u., e 1.019, I; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085;
TJDFT, Acórdãos 2069074, 2068841.